Tribunal: CARF
Processo: 13748.720497/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720497/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
PEDRO AUGUSTO VITAL NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando restar comprovado o recolhimento das contribuições
previdenciárias, por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 31.881,51, já acrescido de multa de ofício, multa de
mora e juros de mora, em razão da dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$
9.829,64, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, da compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 8.118,51, e da omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$ 714,33,conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720497/2018-21
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720497/2018-21

imposto suplementar (código 2904) de R$ 8.203,15, e do imposto de renda (código 0211) no
valor de R$ 8.118,51 (fls. 32/44).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-105.546, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 77/82):
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 31-44) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
decorrência da revisão de Declaração de Ajuste Anual retificadora relativa ao ano-
calendário de 2013 (ND 07/88.269.292), entregue pelo contribuinte em 12/03/2015 (fls.
21-28).
O lançamento alterou o resultado da mencionada declaração de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 15.351,04, para imposto suplementar de R$ 16.321,66, em
virtude da apuração das seguintes infrações:
• Dedução Indevida de Previdência Oficial, no montante de R$ 9.829,64, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
• Dedução Indevida de Despesas Médicas, no montante de R$ 20.000,00.
• Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no montante de R$
8.118,51. Consignou o Autuante não haver DIRF nos sistemas deste órgão, tampouco
fora apresentado, pelo contribuinte, prova do vínculo com a fonte pagadora a obrigar a
retenção.
• Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) – Tributação
Exclusiva, no montante de R$ 714,33.
Cientificado do lançamento em 05/10/2018, segundo informa Aviso de Recebimento
(AR) de fl. 45, o contribuinte apresenta defesa acompanhada de documentos com intuito
de ratificar o recolhimento para o sistema oficial de previdência na condição de
segurado autônomo, bem como a retenção em fonte, levada a efeito pela FUNDAÇÃO
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA.
No mais, expressamente concorda com a apuração das outras infrações tributárias.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, alterando o imposto suplementar para R$ 6.846,19 (código 2904), do
qual integra R$ 5.500,00, relativo a parte não impugnada do lançamento.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/03/2019 (fls. 88), o contribuinte, em 12/04/2019,
interpôs recurso voluntário de próprio punho (fls. 89), alegando que no ano-calendário de 2013,
realizou onze contribuições à previdência oficial, no valor de R$ 822,40, e uma contribuição no
valor de R$ 783,24, totalizando R$ 9.829,64, conforme foi declarado e que consta em extrato do
Sistema CNIS fornecido pelo próprio INSS, já constante dos autos. Contudo, no acórdão
recorrido somente foram consideradas 06 (seis) contribuições, totalizando R$ 4.934,40.
Requer, ao final, nova avaliação do acórdão recorrido diante da procedência do
valor pleiteado na declaração de ajuste anual. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 90.
Em 25/04/2019, traz aos autos petição digitada contendo os termos da peça
recursal manuscrita tempestivamente apresentada em 12/04/2019.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720497/2018-21

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução das contribuições à previdência oficial declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
autuação em face do reconhecimento apenas parcial das deduções à previdência oficial, no valor
de R$ 4,934,40, por falta de comprovação do pagamento integral das contribuições declaradas,
perfazendo a diferença de R$ 4.895,24, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento integral da despesa deduzida na DAA/2014.
Visando suprir o ônus que lhe competia, diante da divergência apontada na
decisão recorrida, o Recorrente instruiu novamente os autos com o extrato previdenciário do
sistema CNIS do INSS (fls. 90).
Assim, passo ao cotejo do documento reapresentado em relação aos fundamentos
motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 80):
As deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que à época do fato gerador dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
(...)
Transcrito o embasamento legal, passemos a análise da dedução pleiteada.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720497/2018-21

O impugnante informou em declaração (fls. 21, 22 e 25) ter havido desconto em folha a
título de contribuição para Sistema Oficial de Previdência da ordem de R$ 5.627,82,
além de pagamento na condição de trabalhador sem vínculo empregatício, da
ordem de R$ 9.829,64. No entanto, este último pagamento foi glosado pela
Autoridade Tributária sob fundamento de ausência de comprovação.
Em sede defesa, são acostados aos autos guias da previdência social (GPS) com
comprovantes
bastante
ilegíveis,
posteriormente
completados
por
extrato
previdenciário extraído do Sistema CNIS (fls. 06-18 e 58), hábeis a atestarem que,
no ano-calendário 2013, só houve seis contribuições no valor de R$ 822,40,
totalizando R$ 4.934,40, e não R$ 9.829,64 pleiteado em declaração.
Diante da legislação pertinente e instrução probatória realizada, concluo pela
necessidade de rever parcialmente o lançamento, mantendo a glosa dos
pagamentos não comprovados (R$ 4.895,24).
O dispositivo legal acima transcrito (art. 8o, II, “d”, da Lei no 9.250/95), informa
que poderá ser abatida na base de cálculo do imposto de renda, a contribuição destinada à
previdência social recolhida pelo contribuinte, por constituir-se em valor dedutível do
rendimento percebido no ano-calendário.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O extrato previdenciário ora novamente trazido e já constante dos autos (fls. 58 e
90), de fato, demonstra e comprova que a DRJ laborou em equívoco ao considerar apenas a
ocorrência do recolhimento de 06 contribuições, quando, a bem da verdade, o referido
documento não deixa margem de dúvida ao informar que, no ano-calendário de 2013 foram
realizadas 01 (uma) contribuição de R$ 783,24 e 11 (onze) contribuições no valor de R$ 822,40,
totalizando R$ 9.829,64, razão pela qual afasto a glosa remanescente e reconheço o direito a
dedução integral dos recolhimentos à previdência social comprovadamente realizados.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução integral das contribuições previdenciárias
recolhidas, no valor de R$ 9.829,64, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário
2013, exercício 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital